Tribunal: TJDFT
Processo: 0788163-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0788163-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA VIEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de demanda que versa sobre a aposentadoria especial de professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), concedida com proventos proporcionais. A controvérsia central reside na interpretação do amparo constitucional à proporcionalidade dos proventos, especialmente no que se refere ao divisor aplicável para o cálculo do tempo de contribuição exigido para a aposentadoria especial (25 ou 30 anos). Discute-se, ainda, o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da eventual aplicação indevida do divisor, com reflexos diretos na remuneração percebida pelo servidor aposentado. O acórdão exarado por esta Turma Recursal determinou o afastamento da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos proporcionais da professora com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT que, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do art. 48 da LC do DF no 769/2008. A interposição de Recursos Extraordinários tem se consolidado como prática recorrente na impugnação dos julgados das Turmas Recursais que tratam da matéria, razão pela qual a Presidência da Segunda Turma Recursal admitiu os Recursos Extraordinários interpostos nos processos 0730228-57.2024.8.07.0016 e 0730231-80.2022.8.07.0016 como representativos da controvérsia, submetendo-os à apreciação do Supremo Tribunal Federal quanto à existência de repercussão geral. Tendo em vista que, até o momento, não houve decisão de admissibilidade quanto ao reconhecimento da repercussão geral, tampouco ordem, oriunda da Suprema Corte, de sobrestamento dos processos em tramitação sobre o tema, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado. Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido de sustentação oral nos Embargos de Declaração opostos nos autos por ausência de previsão legal. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator